Tribunal: TJSP
Processo: 1000070-98.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - MANOBRISTA - FRATURA DO PLATÔ TIBIAL ESQUERDO - PREJUÍZO PROFISSIONAL RECLAMADO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PERMANENTE - EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA RECENTE NA FORMA DO ARTIGO 129-A DA LEI 8.213/91 - ADVENTO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - PETIÇÃO INICIAL COM CLARA DESCRIÇÃO DO FATO, DA SEQUELA E DA ATIVIDADE PROFISSIONAL - EMENDA COM JUNTADA

Ementa:
ACIDENTÁRIA - MANOBRISTA - FRATURA DO PLATÔ TIBIAL ESQUERDO - PREJUÍZO PROFISSIONAL RECLAMADO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PERMANENTE - EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA RECENTE NA FORMA DO ARTIGO 129-A DA LEI 8.213/91 - ADVENTO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - PETIÇÃO INICIAL COM CLARA DESCRIÇÃO DO FATO, DA SEQUELA E DA ATIVIDADE PROFISSIONAL - EMENDA COM JUNTADA DOS DOCUMENTOS MÉDICOS PERTINENTES - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECRETO DE EXTINÇÃO REFORMADO COM ORDEM DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.